Tribunal: TJBA
Processo: 0531324-40.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0531324-40.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AHSLEY FABIAN COSTA SILVA e outros (5) Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GAPJ IV E V. POLICIAIS CIVIS. INVESTIGADORES. LEI INSTITUIDORA. EFICÁCIA CONTIDA. LEI REGULAMENTADORA. SUPERVENIÊNCIA. PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. PREVISÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. I - Conforme o artigo 22 da Lei n. 7.146/97, a concessão e o pagamento da Gratificação de Atividade Policial (GAPJ) estaria condicionada à expedição de regulamento próprio, o que somente ocorreu com o advento da Lei Estadual 12.601/2012. II – Estabelecido o processo revisional para acesso às referências IV e V em norma regulamentadora, firma-se, em tese, o direito do demandante à implantação da GAP nas referências IV e V, a partir das datas previstas na lei reguladora, ou seja, a GAPJ IV em abril de 2013 e na referência V em abril de 2015, com as devidas atualizações. III – Constatado que os Autores já percebiam o GAP V, na forma e época estabelecidas na Lei 12.601/2012, impositiva é a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento de valores retroativos anteriormente à Lei Estadual 12.601/2012. RECURSO NÃO PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0531324-40.2017.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como Apelantes AHSLEY FABIAN COSTA SILVA, ANTONIO CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA, D ARTAGNAN EDSON DE OLIVEIRA, EUVALDO SANTOS REIS, MARCOS ARAUJO ATHAYDE, YARA CALDAS e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, (data registrada no sistema). Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora